Tribunal: TJSP
Processo: 1006758-08.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito cumulada com pedido de indenização por danos morais e imposição de obrigação de fazer. Dívidas vencidas em 2009 e registradas na plataforma Serasa Limpa Nome. Prescrição quinquenal incontroversa. Impossibilidade de cobrança tanto por meios judiciais como extrajudiciais. Aplicação do Enunciado no 11, da Subseção II de Direito

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito cumulada com pedido de indenização por danos morais e imposição de obrigação de fazer. Dívidas vencidas em 2009 e registradas na plataforma Serasa Limpa Nome. Prescrição quinquenal incontroversa. Impossibilidade de cobrança tanto por meios judiciais como extrajudiciais. Aplicação do Enunciado no 11, da Subseção II de Direito Privado do TJSP e em atenção ao princípio da colegialidade. Danos morais inocorrentes. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a exclusão dos dados do autor e a cessação de possíveis cobranças.
Recurso parcialmente provido.